Tribunal: CARF
Processo: 13502.902075/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902075/2016-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.319 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
PIS COFINS INSUMOS. ATIVO IMOBILIZADO
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.317, de 23 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13502.720745/2017-
36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos
vinculados à Receita de exportação. A mesma informação fiscal constante dos presentes autos
foi elaborada em outros processos da mesma pessoa jurídica referentes ao período compreendido
entre o 3o trimestre e o 4o trimestres de 2012.
Como indicado na referida informação, foram glosados créditos no período
correspondente aos bens e serviços utilizados como insumo. A fiscalização se respaldou no
conceito de insumo das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 e adentra em cada parcela
glosada no termo de verificação fiscal. Nos termos da Informação Fiscal, foram glosadas as
seguintes parcelas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902075/2016-93
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

25.1. Vapor 42 kg/cm2 Demanda
Argumenta a empresa fiscalizada que “o vapor de alta pressão é utilizado como energia
térmica para acionamento dos compressores que alimentam a unidade de óxido.
Posteriormente, reduzida a sua pressão, o insumo é utilizado nos trocadores de calor
para a produção de aminas, óxido, éteres, glicóis e etoxilados. Ou seja, trata-se de
produto intermediário consumido no processo produtivo da Contribuinte, sendo,
portanto, indispensável”.
A contribuinte segue em suas alegações nos seguintes termos: “Assim, também no caso
da energia a valor, a tarifa paga pela Contribuinte a título de demanda contratada refere-
se à manutenção de serviços e bens indispensáveis ao fornecimento dessa fonte de
energia, tratando-se, pois, de despesa essencial ao seu processo produtivo”.
Todavia, no entender desta Fiscalização, o “Contrato de Fornecimento de Utilidades”
indicaria que no custo da disponibilização do “Vapor 42 kg/cm2” estaria inserida
parcela para “fazer frente” à “cessão de direito de uso” das tubovias, bem como às
despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema de distribuição
(manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores de vazão “oficiais”, etc),
custos esses que independem do consumo efetivo do insumo. Conforme cláusula 9a
(nona), item 09.2., do “Contrato de Fornecimento de Utilidades” (CV-1040/98), os
valores a serem faturados seguiriam a fórmula abaixo apresentada, a qual indica
que haveria uma “demanda” faturada (cobrada), ainda que não houvesse qualquer
consumo efetivo de “Vapor 42 kg/cm2” (consumo zero). (...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Vapor 42
kg/cm2 Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação carece de
previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia térmica, sob a forma de
vapor, efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei).
25.2. Água Desmineralizada e Água Clarificada ( Demanda)
Em que pese todas as considerações e esclarecimentos apresentados pela empresa
fiscalizada em resposta ao “Termo de Intimação Fiscal (TIF) n.o 003/2016”, transcritos
no parágrafo 12 deste “Termo de Verificação Fiscal”, na mesma linha de entendimento
aplicado ao “Vapor 42 kg/cm2”, esta Fiscalização firmou convencimento no sentido
de que no custo de disponibilização dos insumos em questão estaria inserida
parcela para “fazer frente” à “cessão de direito de uso” de dutos, bem como às
despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema de distribuição
(manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores de vazão “oficiais”,
etc), custos esses que independem do consumo efetivo do insumo.
Corrobora para o entendimento aqui sustentado a prescrição contida na cláusula 9a
(nona), item 09.2., do “Contrato de Fornecimento de Utilidades” (CV-1040/98). (...)
25.3. Pallet de Madeira/Capa de Pallet/Chapa de Papelão para Pallet
No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, visita técnica realizada no
curso de procedimento fiscal anterior, os itens em questão servem apenas para conferir
maior sustentação/estabilidade as “embalagens do produto” propriamente ditas, seja
durante movimentação no interior da Unidade Fabril, seja durante transporte para os
clientes, aquelas, sim, compostas, por exemplo, de grandes caixas de papelão, em
formato octagonal, no interior das quais são então inseridos os “bigbag” que, por sua
vez, recebem o produto fabricado.
Assim, os itens em questão servem exclusivamente para conferir maior
sustentabilidade, rigidez, facilitando, portanto, o empilhamento, carregamento e
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

transporte dos produtos embalados, procedimentos esses executados, inclusive,
após conclusão do processo produtivo.
Dessa forma, os créditos computados em decorrência das aquisições de “Pallet de
Madeira/Capa de Pallet/Chapa de Papelão para Pallet” serão objeto de glosa.
25.4. Água Potável:
Segundo informações extraídas no curso de procedimentos fiscais anteriores e
esclarecimentos prestados em visita técnica, a água potável é utilizada
exclusivamente para consumo humano nas Unidades da Empresa, razão pela qual
as aquisições efetuadas a esse título, computadas como crédito, serão glosadas.
25.5. Lacre de Segurança para Carretas
Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e
esclarecimentos prestados em visita técnica realizada no curso de procedimento fiscal
anterior, o lacre é aplicado nas carretas para transporte de produtos a granel.
Assim, no entender desta Fiscalização, este item visa garantir a integridade da carga
(produto) no translado entre a Fábrica da Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente).
Portanto, ainda que possa corresponder a uma despesa necessária para fins de
resguardar as especificações do produto até sua entrega ao destinatário final, resta
claro não haver relação de pertinência com o processo produtivo.
Nesse sentido, os créditos computados em decorrência de aquisições de “lacre de
segurança para carretas” serão glosados.
25.6. Hipoclorito de Sódio:
De acordo com as informações colhidas em procedimentos fiscais anteriores, o produto
é utilizado como “bactericida para água de resfriamento das Unidades Produtivas”.
Sendo o produto aplicado na Área de “Utilidades”, especificamente em “Torres de
Resfriamento”, ainda que para fins de garantir a qualidade da água de
resfriamento, esta sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no entender desta
Fiscalização não teria relação (ação) direta com o processo produtivo.
Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de “hipoclorito
de sódio” serão objeto de glosa.
25.7. Produtos da KURITA:
Segundo informações colhidas em procedimentos fiscais anteriores, os produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, como por exemplo: KURITA OXA 101,
KURITA OXM 203, KURIROYAL F 539, KURITA BC 362, KURIZET A 513,
KURIROYAL S 555, são utilizados para tratamento de água, seja para geração de
vapor nas caldeiras, seja para resfriamento dos equipamentos das Unidades
Produtivas.
Portanto, no entender desta Fiscalização, na mesma linha de raciocínio adotada para
o item anterior, tais produtos não têm relação (ação) direta, mas sim indireta, com
o processo produtivo.
Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, para fins de tratamento de água, serão glosados.
25.8. Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH):
A partir das informações extraídas das planilhas e do Laudo Técnico apresentados, bem
como da visita técnica realizada no curso de procedimento fiscal anterior, restou claro
que tais produtos são utilizados no processo produtivo: na regeneração de resinas
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

(tanto o H2SO4, quanto o NaOH) e como catalisador de reação (no caso do
NaOH), mas também no Tratamento de Efluentes, etapa posterior ao processo
produtivo.
Assim sendo, o contribuinte foi demandado, por meio do TIF n.o 004, datado de
08/02/2017, com ciência, por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), em
10/02/2017, no sentido de apresentar informações (devidamente segregadas) quanto às
parcelas aplicadas no Processo Produtivo (propriamente dito) e no controle de PH dos
Efluentes, tendo encaminhado, em petição postada em 13/03/2017, “Declaração”
discriminando os percentuais de utilização dos 2 (dois) produtos tanto no “Tratamento
de Efluentes”, como também na “Produção”, em relação ao consumo total mensal.
Dessa forma, os percentuais empregados no “Tratamento de Efluentes” foram
aplicados as respectivas aquisições efetuadas em cada mês, para fins de
quantificação da parcela desses produtos a ser objeto de glosa. (grifei)

Energia Elétrica 13,8 KV Demanda:
33. No entender desta Fiscalização, o “Contrato de Reserva de Carga e Fornecimento de
Energia Elétrica entre Copene (atual Braskem) e Oxiteno” (cópia do Contrato CV-
1041/98) demonstra haver na composição do custo total de Energia Elétrica um
componente relacionado a “reserva de carga contratada” (ou, ainda, “demanda
contratada” ou “potência garantida” de energia elétrica).
34. Conforme já consignado no parágrafo 11 deste Termo de Verificação Fiscal (TVF),
o contribuinte foi demandado, por meio do TIF n.o 003/2016, não só a apresentar cópia
do “Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica”, mas também a prestar
esclarecimentos detalhados quanto a natureza da despesa discriminada nas Notas Fiscais
(NF) de aquisição, a título de “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda”. Em resposta,
conforme transcrição contida no parágrafo 12 deste TVF, ao citar normativo expedido
pelo Órgão Regulatório (Resolução ANEEL n.o 414, de 2010), sustenta, basicamente, se
tratar de despesa necessária, obrigatoriamente suportada pelo contribuinte por força
contratual, exigida com o fim de subsidiar os sistemas de transmissão de energia da
concessionária, garantindo, assim, o fornecimento de energia elétrica, insumo
indispensável ao seu processo produtivo.
(...)
38. Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título
“Energia Elétrica 13,8 KV Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua
apropriação carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia
elétrica efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei)
Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica
39. Com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que foram
computados créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos documentos fiscais (NF-e)
demonstram tratar de cobranças implementadas por concessionárias sobre “encargos
pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica” (em sentido amplo). Assim,
observadas as considerações feitas no item “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda”, no
entender desta Fiscalização, por similitude, tais valores devem, também, ser
glosados, uma vez que não correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica.
(grifei)

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linha 07 – Fichas 06A
[PIS] e 16a [Cofins], do DACON).
48. Conforme informações extraídas dos DACON Ativos (Retificadores) referentes aos
meses de Abril a Setembro de 2012, o QUADRO abaixo permite uma visão geral dos
créditos computados a título de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda”. Foram também glosados os valores correspondentes aos fretes internacionais
arcados pela pessoa jurídica, vez que o transportador não seria pessoa jurídica
domiciliada no País (folhas do CNPJ anexadas no arquivo não paginável às e-fls.
2.873):
47. No tocante aos fretes internacionais, existem entendimentos postulados pela Receita
Federal, por meio da Solução de Consulta no. 3 - SRRF/10a RF/Disit e do Acórdão 18-
11.671 - 2a Turma da DRJ/STM, no sentido de que os gastos com fretes internacionais
arcados pela vendedora, decorrentes da exportação de seus produtos, somente dão
direito a crédito para desconto dos valores devidos a título de Pis/Pasep e Cofins,
na sistemática de não-cumulatividade, se o transportador for pessoa jurídica
domiciliada no País, independentemente de o agente do transportador ter
domicílio no País.
48. Analisando o Livro Razão, extraído do SPED-CONTÁBIL, inicialmente levantamos
todos os cadastros CNPJ dos transportadores (vide anexo “FRETE MARÍTIMO - CNPJ
TRANSPORTADORES”), e em seguida identificamos os transportadores sem
domicílio no país, sobre cujos valores dos fretes aplicamos as glosas devidas (vide
anexo “FRETE MARÍTIMO - GLOSAS MENSAIS”. Por fim, deduzimos os valores
glosados dos saldos contábeis da conta “5.02.01.15.11”. Os valores reconhecidos por
esta fiscalização estão demonstrados no anexo “FRETE MARÍTIMO (5.2.01.15.11) -
SALDOS CONTÁBEIS”. (...)
49. A partir das Planilhas Mensais apresentadas pelo contribuinte, nas quais foram
discriminados os itens que compuseram os créditos apurados pela fiscalizada e
informados nos DACON Ativos Retificadores (período sob análise: Abril a Setembro de
2012), a título de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”,
considerando, ainda, os documentos fiscais [Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ou
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e)] que puderam ser, de pronto,
convalidados por meio de consulta ao Sistema da RFB – Receitanet.BX, esta
Fiscalização, utilizando-se de metodologia de “amostragem”, elaborou Planilhas com a
discriminação dos itens, cujas cópias dos respectivos documentos fiscais foram
requeridas por meio do TIF n.o 001/2016, com o ânimo de restar comprovada a
efetividade dos créditos computados.
50. Ao se confrontar as diferentes fontes de dados e informações disponíveis,
observada, ainda, a legislação de regência, esta Fiscalização formou convencimento
quanto aos itens passíveis e não passíveis de creditamento, segundo regime não-
cumulativo de apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
51. Portanto, a partir deste ponto serão apresentados alguns esclarecimentos em relação
aos itens considerados não passíveis de creditamento, no que tange à motivação que
ensejou a sua glosa. Vejamos:
51.1. Serviços de Palletização de Pallets:
. Fornecedor: Mamona Mendes Serviços Ltda, CNPJ n.o 03.003.192/0001-88 - não
corresponde a “despesas de armazenagem”, tampouco “despesas com fretes na
operação de venda”. Ademais, por lógica, se a aquisição de “pallets” não foi
admitida por esta Fiscalização como “insumo aplicado à produção”, tal “serviço”
deve seguir o mesmo entendimento (tratamento).
51.2. Serviços Portuários – “Horas Paradas de Veículo”
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

. Fornecedor: Intermarítima Terminais Ltda, (atual Intermarítima Portos e
Logística S/A, CNPJ n.o 96.825.575/0010-03 - não corresponde a “despesas de
armazenagem” propriamente dita.]
51.3. Serviços em Isotanques (IBCs):
. Fornecedor: Deoclecio Graciano; CNPJ n.o 34.255.141/0001-77 - não corresponde a
“despesas de armazenagem”, tampouco “despesas com fretes na operação de
venda”. Conforme verificado em procedimentos fiscais anteriores, trata-se de
“Serviços de Limpeza (Descontaminação) e Inspeção de Containers”.
51.4. Serviços de Manutenção em tanques e em IBC's OCTO e REOS:
. Fornecedor: Intertank Indústria, Comércio e Serviço Ltda; ; CNPJ n.o
03.716.531/0003-35 - serviços em tanques e IBC's, não correspondendo a “despesas
de armazenagem”, tampouco “despesas com fretes na operação de venda”. (grifei)

Créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação) (linha 09 – Fichas 06A [PIS] e 16A [Cofins], do DACON)
54. Conforme informações extraídas dos DACON Ativos (Retificadores) referentes aos
meses de Abril a Setembro de 2012, o QUADRO abaixo permite uma visão geral dos
“Créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação)”. (...)
62. Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis à
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por ele
efetivadas. A atividade probatória não se limita, simplesmente, a juntar
documentos/planilhas ao processo. Nos casos em que há inúmeros registros associados
a inúmeros documentos, provar significa associar efetivamente registro contábeis e
documentos de forma individualizada.
63. Resta claro, portanto, que a documentação apresentada pelo contribuinte não
permite aferir, sequer com o mínimo de confiabilidade, a pertinência dos créditos
computados “Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação)”, razão pela qual serão integralmente glosados. (grifei)
A fiscalização ainda exigiu o oferecimento à tributação dos valores referentes aos
insumos aplicados na industrialização por encomenda, bem como considerou que os valores
referentes ao crédito do REINTEGRA deveriam ser consideradas como receita pela pessoa
jurídica:
75. Conforme detalhadamento tratado no Termo de Intimação Fiscal (TIF) n.o 005, no
que tange à “Receita de Vendas de Bens e Serviços – Receita Tributada”, esta
Fiscalização demonstrou haver uma diferença entre os valores declarados pelo
contribuinte nos DACON Ativos (parcela não utilizada nos DACON Retificadores para
fins de determinação da base de cálculo das contribuições PIS e Cofins) e os respectivos
montantes lançados na “Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Contribuições” e que a
referida diferença corresponderia a parcela dos “insumos aplicados”, componente
das receitas auferidas pela fiscalizada a título de “Industrialização Efetuada para
Outra Empresa” (CFOP 5124). (...)
76. Nesse contexto, em resposta ao TIF n.o 005 (vide transcrições contidas no parágrafo
16 deste TVF), a empresa fiscalizada reconheceu ter declarado, no âmbito dos DACON
Ativos Retificadores, base de cálculo “a menor”, para fins de apuração das
contribuições (PIS e Cofins) devidas. Vejamos os exatos termos:
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

“A Contribuinte reconhece que não foi computada em sua base de cálculo da
contribuição para o Pis e da Cofins a parcela da receita correspondente aos
"insumos aplicados". Dessa forma, requer que o Ilmo. Fiscal informe o valor
devido , para que haja o recolhimento do montante.” (...)” (Destaques em negrito
e grifados não constam do original) (grifei)

88. Tendo em vista as considerações até aqui apresentadas, necessário se faz perquirir se
os valores dos créditos apurados no âmbito do REINTEGRA (no caso, “Crédito Fiscal
Programa REINTEGRA” - Conta Analítiva Contábil n.o 314160) constitui receita da
pessoa jurídica que deve ou não ser incluída na base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
89. A questão foi enfrentada pela Receita Federal do Brasil (RFB), por meio de sua
Coordenação-Geral de Tributação, ao expedir a recente Solução de Consulta n.o 88 –
Cosit, de 8 de junho de 2016. Vejamos sua ementa e trechos de sua fundamentação e
conclusão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
REINTEGRA.
CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO E DE
EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO. O valor dos créditos
apurados no âmbito do Reintegra contitui receita da pessoa jurídica (Solução de
Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser incluída na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
No regime de apuração cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do
Reintegra não integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no
âmbito do Reintegra:
a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, dada a inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, dada a exclusão de base de cálculo
promovida pelo art. 13 da Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art.
2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o do art. 22 da Medida Provisória no
651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043, de 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 1o e 2o; Lei no 10.637, de 2002,
art. 1o; Lei no 12.546, de 2011, arts. 1o a 3o; Lei no 13.043, de 2014, arts. 21 e 22;
Lei no 12.488, de 2013, art. 13 e art. 49, V.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO
E DE EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra contitui receita da pessoa
jurídica (Solução de Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser
incluída na base de cá lculo da Cofins. No regime de apuração cumulativa, o
valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra não integra a base de cálculo
da Cofins.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito
do Reintegra:
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da Cofins, dada a
inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da Cofins,
dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no 12.844, de
2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o do art.
22 da Medida Provisória no 651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043,
de 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 1o e 2o; Lei no 10.833, de 2003,
art. 1o; Lei no 12.546, de 2011, arts. 1o a 3o; Lei no 13.043, de 2014, arts. 21 e 22;
Lei no 12.488, de 2013, art. 13 e art. 49, V. (Grifos e destaques em negrito não
constam do original) (...)
90. Portanto, conclui-se que a apuração da fiscalizada deve ser revista de ofício por
esta Fiscalização para fins de computar os valores dos créditos apurados no âmbito
do REINTEGRA (no caso, “Crédito Fiscal Programa REINTEGRA” - Conta
Analítiva Contábil n.o 314160) como receita da pessoa jurídica que deve, sim, ser
incluída na base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no
regime da não cumulatividade. (grifei)
Além disso, a fiscalização realizou a adequação do valor de crédito disponível de
períodos anteriores em conformidade com ações fiscais realizadas naqueles períodos:
94. Neste ponto, considerando ter sido constatado que a fiscalizada se valeu de créditos
apurados em 2011 e no 1o trimestre de 2012 (Janeiro a Março de 2012) para fins de
dedução (desconto) da contribuição para o PIS apurada no período sob exame (Abril a
Setembro/2012), torna-se extremo oportuno esta Fiscalização fazer uma
recomposição desses “saldos históricos” utilizados, no ânimo de restar
demonstrada a efetiva disponibilidade daqueles e, por conseguinte, permitir a
convalidação ou não dos aproveitamentos em questão, bem como identificar
eventuais reflexos em períodos subsequentes. (grifei)
Ao final do trabalho fiscal, a fiscalização indica que após o recálculo dos valores
dos créditos e débitos do período, foi identificado que na competência de outubro/2012 houve
saldo a pagar identificado pela fiscalização, objeto de Auto de Infração.
Com fulcro nessa informação fiscal, foi proferido o despacho decisório
reconhecendo em parte o direito creditório em favor do sujeito passivo. Inconformada, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade visando o reconhecimento integral do crédito,
julgada improcedente pelo acórdão ementado nos seguintes termos:
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO E DE
EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra contitui receita da pessoa jurídica
(Solução de Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser incluída na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do
Reintegra:
a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
dada a inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no
12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o do
art. 22 da Medida Provisória no 651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043, de
2014.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA.
Inexiste dispositivo legal que estabeleça o prazo de 5 (cinco) anos para o que a Fazenda
Nacional verifique os atributos da certeza e da liquidez, necessários ao reconhecimento
de todo e qualquer direito creditório utilizados em procedimentos de compensação. Por
conseguinte, em processos dessa natureza não há que se falar em aplicação do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 150, § 4o, CTN. Relevante
evidenciar, ademais, que em se tratando de processo versando sobre a compensação
tributária, o único prazo de 5 (cinco) anos aplicável ao caso considerado é aquele
previsto pelo § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, concernente ao instituto jurídico
da homologação tácita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
No mérito, após a identificação do processo produtivo da empresa e o
novo conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça
afastando a restrição do crédito com base nas Instruções Normativas, a
empresa sustenta a validade dos créditos tomados:
(i.1) de bens utilizados como insumos [trazendo considerações especificas quanto
a cada um, quais sejam, Vapor 42 kg/cm2 Demanda, Água Desmineralizada e
Água Clarificada (Demanda), Pallet de Madeira/Capa de Pallet/Chapa de Papelão
para Pallet, Água Potável, Lacre de Segurança para Carretas, Hipoclorito de
Sódio, Produtos da KURITA, Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio
(NaOH)];
(i.2) relacionados às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica (Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda e Encargos pelo uso do sistema de transmissão de
Energia Elétrica);
(i.3) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (Serviços de
Palletização de Pallets, Serviços Portuários – Horas Paradas de Veículo, Serviços
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

em Isotanques – IBCs - Serviços de Manutenção em Tanques e em IBC’s OCTO e
REOS);
(ii) Quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, a contribuinte busca
elucidar as planilhas por ela apresentadas que não foram consideradas como
provas hábeis pela fiscalização. Segundo a empresa, com as explicações
apresentadas, não contestadas pela DRJ, essas planilhas comprovam a vinculação
dos bens aos seu processo produtivo;
(iii) Quanto às receitas não tributadas, sustenta (iii.1) quanto às receitas da venda
de bens e serviços que não há certeza quanto aos valores cobrados, cabendo ser
cancelada a exigência; (iii.2) quanto aos valores dos créditos de REINTEGRA que
como recuperação de custos em cadeias produtivas exportadoras, esses valores
não se enquadram no conceito de receita, sustentando o caráter interpretativo do
§12 do art. 2o da Lei n.o 12.546/2011 incluído pela Lei no 12.844/2013,
(iv) Ao final, quanto à revisão das bases de cálculo perpetrada pela fiscalização,
sustenta (iv.1) a decadência do direito da fazenda pública revisar os valores
anteriores a abril de 2012, com fulcro no art. 150, §4o, do CTN; e (iv.2) parte da
revisão da apuração relativa aos meses de 2012 foi realizada com fulcro em
conclusões contidas em processos administrativos relativos ao ano de 2011, para
os quais ainda não há decisão administrativa definitiva.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
I – DA EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO E SEU REFLEXO SOBRE AS
GLOSAS PERPETRADAS NO PRESENTE PROCESSO
Como relatado, parte dos valores glosados pela fiscalização se referem aos bens e
serviços utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais
restritivo de insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004.
Diante disso, a fiscalização justificou as glosas autuadas com fulcro na ausência de
fundamento legal para tanto e pelo fato de não serem diretamente utilizadas no processo
produtivo.
Especificamente quanto aos Pallets de Madeira, em seu quadro resumo das glosas, a
fiscalização ainda aponta de forma geral que “Operação Isenta das Contribuições
PIS/Cofins”, “Operação Sem Incidência das Contribuições PIS/Cofins” sem trazer no
fundamento, contudo, a origem desta isenção/não incidência. Com efeito, neste item, a
fiscalização indica que seria “os itens em questão servem exclusivamente para conferir
maior sustentabilidade, rigidez, facilitando, portanto, o empilhamento, carregamento e
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

transporte dos produtos embalados procedimentos esses executados, inclusive, após
conclusão do processo produtivo” (e-fl. 32/33) aduzindo que não se enquadrariam no
conceito de insumo.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002
(conversão da MP 66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de
01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a
COFINS não cumulativa - vigência a partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis
o legislador identificou a forma como seria operacionalizada a não cumulatividade
dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis de serem deduzidos do valor
do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados pela aplicação da
alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora
sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito
de insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da
empresa ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é
tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do aproveitamento
do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo de
créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170,
entendendo que o "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi
ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.
Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o
voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Em sua defesa, o contribuinte traz explicação de seu processo produtivo e sustenta que
cabem ser incluídos no conceito de insumo os bens glosados, inclusive de energia
elétrica e de armazenagem:

Quanto aos créditos tomados de bens utilizados como insumos: Vapor 42 kg/cm2
Demanda, Água Desmineralizada e Água Clarificada (Demanda), Pallet de
Madeira/Capa de Pallet/Chapa de Papelão para Pallet, Água Potável, Lacre de
Segurança para Carretas, Hipoclorito de Sódio, Produtos da KURITA, Ácido
Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH);

Quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: Energia Elétrica 13,8 KV
Demanda e Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica;

Quanto às despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: Serviços de
Palletização de Pallets, Serviços Portuários – Horas Paradas de Veículo, Serviços em
Isotanques – IBCs - Serviços de Manutenção em Tanques e em IBC’s OCTO e
REOS.
Com isso, observa-se que a fiscalização não admitiu como válida a tomada de crédito de
despesas informadas como incorridas pela Recorrente com base em uma justificativa
restritiva do crédito que não mais procede diante da corrente intermediária elucidada
acima, que exige uma vinculação entre as despesas glosadas e a atividade realizada pela
Recorrente. E atentando-se pelos documentos e informações constantes dos autos, cabe
à fiscalização identificar quais as parcelas que não se enquadram no conceito de insumo
na forma do Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 e quais eventualmente cabem ser
revisadas à luz deste novo posicionamento.
Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a admitir
a validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais foram os reflexos
em cada trimestre calendário analisado.
II – QUANTO AOS CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização neste item identifica que as planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo não conseguiriam demonstrar que a utilização dos
bens na produção ou fabricação dos bens. Com isso, a empresa não teria cumprido com
o ônus da prova, vez que as planilhas seriam genéricas e com itens de geraram dúvidas
na fiscalização. Nos termos do TVF:
58. Dentre as informações requeridas e não atendidas pode-se citar: “CFOP”,
“classificação fiscal do bem”, “valor contábil”, bem como a demonstração
de sua efetiva “utilização na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”.
59. Ademais, as Planilhas apresentadas, diga-se extremamente genéricas, contém
coluna informativa de “descrição sucinta do bem”, em relação a qual se
percebe a indicação de uma infinidade de itens os quais seu cômputo a título
de “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para produção de bens destinados à
venda”, para fins de gerar créditos na forma de depreciação, é algo que, no
mínimo, causa estranheza. Cite-se, de forma exemplificada, alguns
desses inúmeros casos;
. Diversos itens de “Despesas de Frete”;
. Prestação de Serviços de Contrução Civil; Instrumentação; Elétrica;
Caldeiraria; Mecânica; Pavimentação; Pintura; Almoxarife; Auxiliares de
Arquivo Técnico, etc.;
. Serviços de Engenharia; Consultoria de Projetos; “Tecnologia” e “Assistência
Técnica”; Reforma de Imóveis; etc.;
. Serviços e Equipamentos de Informática (Hardware e Software);
. Aluguel de IBC's, Locação de Guindaste; Caminhão Munck; Trator; Rádios
Portáteis; Toldos; Automóveis; etc.;
. Aquisição de bens que não guardam relação com o processo de fabricação:
aquecedor de água; refrigerador biplex frost free consul, refrigerador eletrolux,
fogão industrial; rádio transmissor portátil, móveis e utensílios; ventilador;
armários (diversos); ar condicionado; cadeira (longarina); forros em PVC;
divisórias; arquivo deslizante; balança alimentação; baldes plásticos; peneira
plástica cata folha piscina; etc.;
. Diversos materiais de almoxarifado: flanges, curvas, juntas, tampão, reduções,
parafusos, válvulas, tubos, união, joelhos, niples, rotores, discos de corte, chaves
de diversos tipos, barras, perfis, grampos “U”, cabo flexível, eletroduto flexível,
rolamentos, luminárias, tintas, selos mecânicos, conectores, disjuntores, grades
de piso, etc.;
. Despesas com materiais de construção civil: cimento; areia; tijolo; telhas;
cobertura de alumínio; chapa de madeirite; caixilho; cumeeira; pisos; portas;
tubos em PVC para esgoto; etc.;
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

Na manifestação de inconformidade, a empresa anexou aos autos o “Relatório de
Descrição das Modernizações e Investimentos” elaborado para obtenção de benefícios
no âmbito da SUDENE que evidenciaria a renovação e modernização de sua planta
industrial e identificaria as unidades de produção igualmente identificadas em suas
planilhas de depreciação não consideradas pela fiscalização. Como indicado no Recurso
Voluntário:
137. Quando da elaboração de referido documento, a Recorrente listou as
unidades de produção de sua planta que seriam modernizadas, bem como os itens
utilizados para tanto. Tal levantamento foi cotejado com as glosas efetuadas pela
Autoridade Fiscal, que resultou na elaboração das planilhas
345.Depreciação_04.2012 a 345.Depreciação_09.2012, bem como da planilha
Anexo I (Arq_nao_pag_0002 – fls. 793/794/798/802). Tais planilhas vinculam
os itens glosados aos itens do ativo imobilizado da Recorrente modernizados por
meio do código CFI.
138. O Anexo I indica quais bens foram utilizados em cada unidade de
produção da Recorrente e para qual fim, por código CFI. As planilhas
345.Depreciação_04.2012
a
345.Depreciação_09.2012,
por
sua
vez,
demonstram, também pelo código CFI, os itens glosados, em qual unidade e
para qual finalidade eles foram adquiridos.
139. Por exemplo, o código CFI 2754 indica os bens e serviços empregados na
Unidade 1 – Óxido de Eteno para a modernização do sistema de carbonato,
conforme se vê pelo Anexo I: (grifei)
Na r. decisão recorrida, os I. Julgadores a quo aparentemente reconhecem a explicação
da empresa como capaz de demonstrar que os bens estão relacionados a produção,
diferentemente do que alegou a fiscalização no TVF. De fato, na r. decisão recorrida a
glosa do crédito não ocorreu por falta de prova, mas sim por um suposto erro cometido
pela empresa na apropriação do crédito referente ao ativo imobilizado, especificamente
quanto aos itens de cimento, areia, tijolo, telhas, cobertura de alumínio, chapa de
madeirite, caixilho, cumeeira, pisos, portas e tubos em PVC para esgoto.:
Voltando-se a nossa atenção para o caso concreto colocado em julgamento, salta
aos olhos que a legislação fiscal não autoriza o desconto de crédito diretamente
sobre os dispêndios arcados com as aquisições de cimento, areia, tijolo, telhas,
cobertura de alumínio, chapa de madeirite, caixilho, cumeeira, pisos, portas e
tubos em PVC para esgoto, para que fiquemos nos itens pela defesa relacionados.
Na realidade, a pessoa jurídica haveria que imobilizar tais itens ao galpão da
fábrica, por exemplo, de sorte que sobre um valor contábil hipotético de R$
100.000,00, o bem passasse a ostentar o valor contábil de R$ 110.000,00. Sendo
a taxa de depreciação de 4% por cento ao ano, a despesa de depreciação sobre a
qual recairia o crédito seria de R$ 4.400,00 dos quais a quantia de R$ 4.000,00
decorreria do valor do bem antes da reforma e a importância de R$ 400,00 teria
por origem os itens adquiridos para serem empregados na melhoria do galpão.
Vê-se, portanto, a impossibilidade do desconto de crédito diretamente sobre
os R$ 10.000,00, o que corresponde ao valor gasto na aquisição de itens para
fazer face à suposta reforma do bem do ativo imobilizado, tratando-se do
critério de apropriação de créditos que foi adotado pela pessoa jurídica e
corretamente glosado pela autoridade fiscalizadora.
Assim, ante a legislação fiscal apresentada, ainda nos situando no contexto do
caso exemplificativo acima apresentado, o contribuinte somente poderia
apropriar créditos sobre a quantia de R$ 400,00, referente aos encargos de
depreciação incidentes sobre os itens adquiridos para fins da promoção de
melhorias do parque fabril.
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

Nesse contexto, restando devidamente demonstrado que pessoa jurídica
aproveitou créditos incidentes sobre os dispêndios totais com os itens
informados como agregados ao seu ativo imobilizado, contrariando disposição
legal, tenho por legítima a glosa fiscal ora debatida. (e-fls. 870-871 grifei)
Contudo, caso a documentação apresentada seja admitida como válida para evidenciar
que os bens do ativo imobilizado estão relacionados à produção (como aparentemente
admite a r. decisão recorrida), seria necessário à fiscalização avaliar uma revisão do
TVF neste ponto, formulado com fulcro na falta de prova.
Diante deste contexto, entendo ser relevante que a fiscalização se manifeste sobre o
“Relatório de Descrição das Modernizações e Investimentos” apresentado pela empresa
nos presente autos, juntamente com as alegações trazidas no Recurso Voluntário que
explicam que a planilha apresentada em sede de fiscalização demonstraria que os bens
do ativo imobilizado estariam vinculados à produção. Importante que a fiscalização se
manifeste conclusivamente quanto a possibilidade da planilha apresentada em sede de
fiscalização conseguir demonstrar (considerando as explicações e novos documentos
apresentados pela empresa nos presentes autos) que os bens do ativo imobilizado são
utilizados na produção, identificando, se necessário, a eventual revisão do TVF.
Por fim, ao identificar os reflexos no presente processo dos saldos credores de períodos
anteriores, observa-se que a o TVF faz referência a diferentes Mandados de
Procedimento Fiscal, sem especificar os números dos processos de crédito nos quais os
valores de créditos glosados estariam em contencioso. Vejamos, ao menos a título de
exemplo:
(a) O crédito do item (1) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado em
procedimento fiscal, no montante de R$ 1.665.897,90, foi integralmente utilizado
para desconto da contribuição apurada no próprio mês de Setembro/2011 (vide,
nesse sentido, “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) expedido no MPF n.o
05.1.07.00-2015-00014-0);
(b) Do crédito utilizado no item (2) foi convalidada a parcela de R$ 145.313,38,
correspondente ao montante apurado em procedimento fiscal (Vide TVF
expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3);
(c) Do crédito utilizado no item (3) foi convalidada a parcela de R$ 103.793,11,
correspondente ao montante apurado em procedimento fiscal (Vide TVF
expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3);
(d) Do crédito utilizado no item (4) foi convalidada a parcela de R$ 139.304,18,
correspondente ao montante apurado em procedimento fiscal (Vide TVF
expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3);
(e) O crédito do item (5) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado em
procedimento fiscal, no montante de R$ 142.907,41, foi integralmente utilizado
para desconto da contribuição apurada no próprio mês de Julho/2011 (vide, nesse
sentido, “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) expedido no MPF n.o
05.1.07.00-2015-00014-0);
(f) Do crédito utilizado no item (6) foi convalidada a parcela de R$ 21.112,92,
correspondente ao saldo do montante apurado, no valor de R$ 153.667,28,
deduzido da parcela de R$ 132.554,36, utilizada para desconto da contribuição
apurada no próprio mês de Agosto/2011 (vide, nesse sentido, “Termo de
Verificação Fiscal” (TVF) expedido no MPF n.o 05.1.07.00-2015-00014-0);
(g) Do crédito utilizado no item (7) foi convalidada a parcela de R$ 188.726,91,
correspondente ao saldo do montante apurado, no valor de R$ 237.500,75,
deduzido da parcela de R$ 48.773,84, utilizada para desconto da contribuição
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

apurada no próprio mês de Setembro/2011 (vide, nesse sentido, “Termo de
Verificação Fiscal” (TVF) expedido no MPF n.o 05.1.07.00-2015-00014-0);
(h) O crédito do item (8) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado (R$
224.457,28) foi integralmente utilizado para compor o PER PIS EXP – 2o
Trimestre/2011 (vide TVF expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3);
(i) O crédito do item (9) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado (R$
322.267,93) foi integralmente utilizado para compor o PER PIS EXP – 2o
Trimestre/2011 (vide TVF expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3);
(j) O crédito do item (10) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado (R$
188.787,91) foi integralmente utilizado para compor o PER PIS EXP – 2o
Trimestre/2011 (vide TVF expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3);
(k) O crédito do item (11) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado (R$
68.019,67) foi integralmente utilizado para desconto da contribuição apurada no
próprio mês de Julho/2011 (vide TVF expedido no MPF n.o 05.1.07.00-2015-
00014-0);
(l) O crédito do item (12) não foi convalidado, uma vez que o valor apurado (R$
104.343,41) foi integralmente utilizado para compor o PER PIS EXP – 3o
Trimestre/2011 (vide TVF expedido no MPF n.o 05.1.07.00-2015-00014-0);
(m) Os créditos dos itens (13) a (29) foram aproveitados de ofício por esta
Fiscalização, tendo em vista os valores apurados, e ainda disponíveis, conforme
TVF expedido no MPF n.o 05.1.04.00-2014-00113-3. Cabe ressaltar que em
relação ao crédito discriminado no item (19), do valor apurado no referido
procedimento fiscal, no montante de R$ 290.151,43, a parcela de R$ 84.765,87
já teria sido utilizada para desconto da contribuição apurada no mês de
Novembro/2011, conforme consta do TVF expedido no MPF n.o 05.1.07.00-
2015-00015-9, restando, portanto, saldo no valor de R$ 205.385,56;
(n) Conforme consta discriminado no item (30) da recomposição da “Ficha 13A
- Créditos Descontados no Mês – PIS/Pasep – JANEIRO/2012”, tendo em vista
a não confirmação de parcela expressiva das deduções implementadas pelo
contribuinte com créditos supostamente disponíveis à época, relativos ao ano de
2011, e apesar dos valores aproveitados de ofício por esta Fiscalização, tornou-se
necessário implementar o desconto de parcela de crédito apurado em
Janeiro/2012, a fim de fazer frente ao débito apurado no mês. Assim, em relação
ao crédito decorrente de “Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno”, PA: Janeiro/2012, no valor de R$ 1.948.233,50,
a parcela de R$ 553.015,08, foi utilizada para dedução da contribuição para o
PIS apurada no próprio mês de Janeiro/2012. (e-fl. 74)
Pela leitura do TVF identifica-se a referência a três Mandados de Procedimento Fiscais
distintos (sem prejuízo de outros que possam ser eventualmente identificados pela
fiscalização nesta diligência): 05.1.04.00-2014-00113-3, 05.1.07.00-2015-00014-0 e
05.1.07.00-2015-00015-9.
O número de processos de crédito foi trazida pela r. decisão recorrida, sem que fossem
relacionados, contudo, os mandados de procedimento fiscal:
Vislumbro uma inquestionável lógica no raciocínio desenvolvido pela
defendente, consistente no fato da existência de uma questão antecedente (as
compensações não homologadas no bojo dos processos n° 13502.901261/2014-
43,
n°
13502.901262/2014-98,
n°
13502.901263/2014-32
e
n°
13502.901264/2014-87, n° 13502.900149/2015-76 e n° 13502.900150/2015-09,
concernentes a direitos creditórios apurados no ano calendário 2011), cujo
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

resultado de seus julgamentos irá realmente impactar nos julgamentos dos
processos aqui tratados, relacionados às análises de direitos creditórios e
respectivas compensações não homologadas concernentes ao ano-calendário
2012, matéria que se faz presente nos processos administrativos no
13502.902074/2016-49, no 13502.902076/2016-38, no 13502.902075/2016-93, no
13502.720777/2017-31 e no 13502.720745/2017-36, além de estenderem os seus
efeitos ao processo que trata dos lançamentos do PIS/Pasep e da Cofins do fato
gerador outubro de 2012, de no 13502.720661/2017-01.
Com isso, para que seja possível uma clara relação entre o Mandado de Procedimento
Fiscal e os correspondentes processos de crédito, contribuições e períodos de apuração
correlatos, bem como para que seja possível a identificação do status de julgamento
atual desses processos, identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte e
os reflexos no presente processo, entendo ser importante que a fiscalização faça essa
relação, com o preenchimento da planilha nos moldes abaixo propostos:
Mandado de
Procedimento Fiscal
(identificado no TVF)
Processos de
crédito
(abrangidos
pelo MPF)
Contribuição
objeto do
processo de
crédito (PIS ou
COFINS)
Período de
apuração
Status do
Processo de
crédito
(julgamento e
eventuais
reflexos no
presente
processo)
05.1.04.00-2014-00113-3

05.1.07.00-2015-00014-0

05.1.07.00-2015-00015-9

Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
elabore relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
Analise e enfrente a documentação e as informações apresentadas nos presentes
autos pela Recorrente quanto ao conceito de insumo, identificando se as glosas dos
créditos cabem ser mantidas ou revistas com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o
5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170. Neste item, cabem ser analisados todos os itens sustentados pela empresa em
seu Recurso que se enquadrariam no conceito de insumo, quais sejam (i.1) quanto aos
créditos tomados de bens utilizados como insumos: Vapor 42 kg/cm2 Demanda, Água
Desmineralizada e Água Clarificada (Demanda), Pallet de Madeira/Capa de
Pallet/Chapa de Papelão para Pallet, Água Potável, Lacre de Segurança para Carretas,
Hipoclorito de Sódio, Produtos da KURITA, Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de
Sódio (NaOH); (i.2) quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica (Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda e Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia
Elétrica); e (i.3) quanto às despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

(Serviços de Palletização de Pallets, Serviços Portuários – Horas Paradas de Veículo,
Serviços em Isotanques – IBCs - Serviços de Manutenção em Tanques e em IBC’s
OCTO e REOS). Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa,
passando a admitir a validade do crédito, importante que identifique de forma clara
quais foram os reflexos em cada trimestre calendário analisado e para os períodos
subsequentes, considerando a reapuração do valor de crédito cabível.
(ii)
Analise e enfrente o “Relatório de Descrição das Modernizações e
Investimentos” apresentado pela empresa nos presente autos, juntamente com as
alegações trazidas no Recurso Voluntário que explicam que a planilha apresentada em
sede de fiscalização demonstraria que os bens do ativo imobilizado estariam vinculados
à produção. Importante que a fiscalização se manifeste conclusivamente quanto a
possibilidade da planilha apresentada em sede de fiscalização conseguir demonstrar
(considerando as explicações e novos documentos apresentados pela empresa nos
presentes autos) que os bens do ativo imobilizado são utilizados na produção,
identificando, se necessário, a eventual revisão do TVF.
(iii)
Identifique quais os processos de crédito que se relacionam aos Mandados de
Procedimento Fiscal relacionados no TVF (dentre os quais aqueles identificados por
esta relatora de n.o 05.1.04.00-2014-00113-3, 05.1.07.00-2015-00014-0 e 05.1.07.00-
2015-00015-9, sem prejuízo de outros que possam ser eventualmente identificados pela
fiscalização nesta diligência), com as correspondentes contribuições a que se referem e
os períodos de apuração correlatos, especificando o status atual de julgamento desses
processos (identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte e os reflexos no
presente processo). Para facilitar a visualização, propõe-se o preenchimento da planilha
nos moldes abaixo:
Mandado de
Procedimento Fiscal
(identificado no TVF)
Processos de
crédito
(abrangidos pelo
MPF)
Contribuiç
ão objeto
do
processo
de crédito
(PIS ou
COFINS)
Período de
apuração
Status do
Processo de
crédito
(julgamento
e eventuais
reflexos no
presente
processo)
05.1.04.00-2014-00113-3

05.1.07.00-2015-00014-0

05.1.07.00-2015-00015-9

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore relatório
fiscal conclusivo no qual:
. Analise e enfrente a documentação e as informações apresentadas nos
presentes autos pela Recorrente quanto ao conceito de insumo,
identificando se as glosas dos créditos cabem ser mantidas ou revistas
com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica
PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170.
Neste item, cabem ser analisados todos os itens sustentados pela empresa
em seu Recurso que se enquadrariam no conceito de insumo, quais sejam
(i.1) quanto aos créditos tomados de bens utilizados como insumos:
Vapor 42 kg/cm2 Demanda, Água Desmineralizada e Água Clarificada
(Demanda), Pallet de Madeira/Capa de Pallet/Chapa de Papelão para
Pallet, Água Potável, Lacre de Segurança para Carretas, Hipoclorito de
Sódio, Produtos da KURITA, Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de
Sódio (NaOH); (i.2) quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia
Térmica (Energia Elétrica 13,8 KV Demanda e Encargos pelo uso do
sistema de transmissão de Energia Elétrica); e (i.3) quanto às despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (Serviços de Palletização
de Pallets, Serviços Portuários – Horas Paradas de Veículo, Serviços em
Isotanques – IBCs - Serviços de Manutenção em Tanques e em IBC’s
OCTO e REOS). Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de
alguma glosa, passando a admitir a validade do crédito, importante que
identifique de forma clara quais foram os reflexos em cada trimestre
calendário analisado e para os períodos subsequentes, considerando a
reapuração do valor de crédito cabível.
. Analise e enfrente o “Relatório de Descrição das Modernizações e
Investimentos” apresentado pela empresa nos presente autos, juntamente
com as alegações trazidas no Recurso Voluntário que explicam que a
planilha apresentada em sede de fiscalização demonstraria que os bens do
ativo imobilizado estariam vinculados à produção. Importante que a
fiscalização se manifeste conclusivamente quanto a possibilidade da
planilha apresentada em sede de fiscalização conseguir demonstrar
(considerando as explicações e novos documentos apresentados pela
empresa nos presentes autos) que os bens do ativo imobilizado são
utilizados na produção, identificando, se necessário, a eventual revisão
do TVF.
. Identifique quais os processos de crédito que se relacionam aos
Mandados de Procedimento Fiscal relacionados no TVF (dentre os quais
aqueles identificados por esta relatora de n.o 05.1.04.00-2014-00113-3,
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.319 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902075/2016-93

05.1.07.00-2015-00014-0 e 05.1.07.00-2015-00015-9, sem prejuízo de
outros que possam ser eventualmente identificados pela fiscalização
nesta diligência), com as correspondentes contribuições a que se referem
e os períodos de apuração correlatos, especificando o status atual de
julgamento desses processos (identificando eventuais provimentos à
defesa do contribuinte e os reflexos no presente processo).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF,
intimar a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente Redator

Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital